Tribunal: TJDFT
Processo: 0748365-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 30% da remuneração mensal do devedor, no curso de cumprimento de sentença de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe a análise no agravo de eventual nulidade da citação por edital na origem, suscitada em contrarrazões; e (ii) estabelecer se é possível a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor, diante da ausência de bens penhoráveis e da necessidade de efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade da citação por edital deve ser rejeitada, pois não foi suscitada oportunamente na origem, apesar de o agravado já ter tido oportunidade anterior para fazê-la, o que configura nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça.
4. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
5. A remuneração do devedor é significativa, não havendo demonstração de que a penhora parcial comprometeria a sua subsistência.
6. Não obstante, a existência de autorização de penhora de 15% da remuneração líquida do agravado, nos autos de outro cumprimento de sentença, já em vias de efetivação, faz com que a penhora aqui discutida seja deferida em percentual proporcional e razoável.
7. A decisão agravada merece reforma para autorizar a penhora de 10% da remuneração líquida do devedor, com observância dos descontos legais, até a quitação do débito.
8. A medida busca conciliar a efetividade da execução com a proteção à dignidade da pessoa humana, evitando sacrifício desproporcional ao devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade da remuneração prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada quando frustrados os meios ordinários de execução e preservado o mínimo existencial do devedor. 2. É admissível a penhora de percentual razoável da remuneração líquida do devedor, desde que não comprometa sua dignidade nem a de sua família."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ: AREsp 2.743.473/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 18.8.2025; AgInt no AREsp 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 19.5.2025; AgInt no AREsp 2.297.572/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 23.10.2023; AgInt no AREsp 1.722.663/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 4.12.2023; AgInt no REsp 1.837.482/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 7.11.2023; TJDFT: Acórdão 2017660, 0711041-77.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 2.7.2025; Acórdão 2017673, 0712669-04.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 2.7.2025; Acórdão 1950669, 0739972-27.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27.11.2024.